Tribunal: STF
Processo: AP 1166
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação apresentada pela Defesa de JAIME JUNKES, por meio da qual requereu “a revogação da prisão preventiva, substituição da prisão por medidas cautelares alternativas e/ou liberdade provisória” (petição STF nº 59.917/2024, eDocs. 167-170).



    Sustenta, em síntese, que estava cumprindo as medidas cautelares impostas, e que o réu “foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de Próstata (adenocarcinoma de próstata) CID 10 C61, descoberto por biópsia em 26 de março do ano corrente”, cujo tratamento está em andamento, tendo em vista que a última cirurgia ocorreu em 24/4/2024, conforme relatado nos relatórios médicos juntados aos autos.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela decretação de prisão domiciliar com autorização para saída apenas para tratamento médico”(eDoc. 187).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu JAIME JUNKES foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), decretei a prisão do requerente.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da liberdade provisória, pois JAIME JUNKES é portador de doença grave (câncer de próstata), cujo tratamento está em andamento, conforme atestado médico acostado aos autos (eDoc. 170).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 187):



    “Na espécie, o estado de saúde debilitado do réu, acometido por neoplasia maligna e outras comorbidades, recomenda, até o trânsito em julgado da condenação, a fixação de prisão domiciliar com autorização para saídas apenas aos ambulatórios médicos onde trata o câncer, nos termos do art. 318, II, do CPP c/c o art. 120, II, da LEP. A propósito, colhe-se do relatório médico apresentado:



    Atesto para os devidos fins que o paciente JAIME JUNKES passou recentemente por cirurgia para tratamento de doença Neoplásica, sendo o mesmo, assim, portador de CÂNCER DE PRÓSTATA. A cirurgia ocorreu em 24/04/2024. Ressalto tratar-se de cirurgia de grande porte, com moderadas a altas chances de complicações, quer seja no pós operatório imediato, bem como no pós operatório precoce ou tardio. É de suma importância para a recuperação da condição de saúde do paciente que o mesmo mantenha-se em repouso relativo, afastado de suas atividades habituais, em um ambiente da mais alta salubridade possível, visto que esforços, atividades indevidas e quadros infecciosos podem comprometer o resultado da cirurgia no que tange a recuperação e manutenção das funções orgânicas do paciente.



     Atesto assim que o paciente JAIME JUNKES, em razão das comorbidades contrastadas, não reúne a mínima condição de ser internado em nenhum presídio em território nacional, sendo que se for preso, correrá seríssimos riscos à sua saúde, até mesmo, em situações de evolução de um quadro inesperado desencadeado por cuidados indevidos neste período de recuperação, risco à sua condição de vida, com potencial de vir a óbito. 



    Recomendo, se for o caso, sua internação em hospital ou condição que possa lhe dispensar o tratamento devido.



    Também atesto que, obrigatoriamente, ele deve ser acompanhado por enfermeiro/técnico ou cuidadores além de seus familiares.”



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada acerca do estado de saúde do investigado, a manutenção da prisão não se revela adequada, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (art. 319, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE JAIME JUNKES (CPF 199.974.859-04) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Cormorão, nº 56, Jardim Lorena, Arapongas/PR, CEP 86.707-195, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPPEN/PR) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em virtude do tratamento em andamento, AUTORIZO a saída do domicílio apenas para fins de tratamento médico, inclusive nos termos anteriormente autorizados, mediante comprovação nos autos.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JAIME JUNKES, CPF nº 199.974.859-04.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente